Tribunal: TJPA
Processo: 0808528-81.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808528-81.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCELO COSTA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808528-81.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE:
MARCELO COSTA MELO

DEFENSORA PÚBLICA:
DANIEL SABBAG

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ARTIGOS 304 C/C 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 AO DOSAR A PENA-BASE. TESE REJEITADA. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE DE 1/6, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA SOMENTE OS MOTIVOS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA

DA PENA.

1ª FASE
:
PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE:
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, MOTIVO PELO QUAL AS COMPENSO, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE:
AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA
– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ
(
É ADMISSÍVEL A ADOÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO AOS REINCIDENTES CONDENADOS A PENA IGUAL OU INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS SE FAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS)
,
ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. A
pesar de não acatar o pedido da Defesa de aplicar a fração de 1/8 ao dosar a pena-base, alterou-se o percentual para 1/6, modificando a pena do apelante para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Semiaberto, em razão da reincidência, além de 11 (onze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,

porém aplicou-se a fração de 1/6 ao dosar a pena-base, redirecionando-a e consequentemente alterando-se a pena definitiva do apelante,
nos termos do voto da Relatora.

08ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 25 de março a 03 de abril do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 03 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCELO COSTA MELO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
3ª Vara
Criminal
de Belém/PA
(ID nº 17411498) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime Semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa.

Narrou a denúncia
(fls. 118/120, ID nº 17411467), em síntese, q
ue no dia 29/04/2023, por volta de 05h20min, em via pública, no bairro do Bengui, nesta cidade,
MARCELO COSTA MELO
foi flagrado fazendo uso de documento falso.

O policial militar Wendel Diego do Carmo Pinto narrou que estava realizando um levantamento da vida pregressa do denunciado e constatou que se tratava de um foragido, passando a diligenciar com objetivo de localizá-lo. No dia dos fatos, enquanto fazia patrulhamento pelo bairro do Bengui, deparou-se com o agente e, durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, contudo, o denunciado apresentou uma CNH de n.º 05576919616, em nome de Máximo Nonato Costa Melo. Diante do uso de documento falso, o agente foi conduzido à seccional urbana do bairro da Marambaia.

Perante a autoridade policial, o denunciado,
MARCELO COSTA MELO
, confessou a autoria do delito, informando que adquiriu a CNH de um indivíduo chamado “Sergio”, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia como

incurso n
o
artigo
304 do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 193/199, ID nº 17411498), a magistrada julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia, para
condenar
o réu como incurso nas penas dos
artigos
304 c/c art. 297, ambos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 221/224, ID nº 17411510), o recorrente pugnou pela aplicação da fração de 1/8 ao dosar pena-base.

Em sede de contrarrazões
(fls. 233/241, ID nº 17411516), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 245/249, ID nº 18189551), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria Celia Filocreão Gonçalves
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu i
mprovimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação.

Não havendo preliminares, analiso diretamente na pretensão recursal.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 AO DOSAR A PENA-BASE.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, cabendo a aplicação da fração de 1/8.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, de ofício, altero o percentual para valorar a pena-base, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, os motivos do crime.

Sabe-se que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Quanto à fração para aumento da pena-base, observo que o magistrado não observou o princípio da proporcionalidade, valorando-a acima do permitido legalmente, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(STJ, AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
Grifei.

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, concorre ao apelante a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, I, do CP, assim como a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, razão pela qual
compenso-as
, ficando a pena pelo mesmo
quantum
estabelecido acima.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a pena concreta e definitiva

em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa

Comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante, por essa razão, fixo o regime
S
emiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, de acordo com o artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º do Código Penal, por ser o réu reincidente.

Muito embora o
quantum
da pena aplicada nesta sentença penal condenatória admita substituição da sanção restritiva de liberdade por restritiva de direitos, entendo que o Réu não preenche os requisitos subjetivos para a conversão, tendo em vista o regime de pena estabelecido, bem como o fato de que sua conduta reiterada em crimes contra o patrimônio, demonstrando seu total desinteresse em afastar-se do cometimento de ilícitos, pelo que entendo que a substituição não seria reprimenda suficiente para a conduta praticada, principalmente pelo fato de que não iria se garantir a aplicação da lei penal. Incidência da Súmula 269 do STJ (
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais).

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Deixo a detração a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

MATÉRIA PREQUESTIONADA.

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
que apesar de não acatar o pedido da Defesa de aplicar a fração de 1/8 ao dosar a pena-base, alterou-se o percentual para 1/6, modificando a pena do apelante para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Aberto, além de 11 (onze) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 04/04/2024